Tribunal: TJDFT
Processo: 0728624-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728624-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KAPO VEICULOS LTDA EMBARGADO: ALEXANDRO DE SOUSA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos com finalidade modificativa pela Agravante KAPÔ VEÍCULOS LTDA em face do Agravado ALEXANDRO DE SOUSA SILVA, ante decisão dessa Relatoria, que não conheceu do agravo de instrumento, nos seguintes termos (ID 74024535): Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por KAPO VEÍCULOS LTDA em face de ALEXANDRO DE SOUSA SILVA, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 73979499), que nos autos de execução de título extrajudicial n. 0731744-26.2025.8.07.0001, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás – GO. Em suas razões recursais (ID 73979498), o Agravante alega que: 1) a cláusula de eleição de foro foi livremente pactuada entre as partes, não havendo relação de consumo que justifique a sua desconsideração; 2) o contrato de locação de veículo e o instrumento de confissão de dívida foram firmados para fins profissionais, não se tratando de contrato de adesão; 3) a decisão agravada viola o entendimento consolidado do STJ, especialmente a Súmula 33, que veda a declaração de incompetência relativa de ofício; 4) a manutenção da decisão agravada causará prejuízo à parte exequente, com atraso injustificado na tramitação do feito; 5) a manutenção da decisão agravada irá causar dano de difícil reparação a ele, haja vista que acaba por ensejar o injustificável retardo no trâmite da execução, prejudicando diretamente o seu direito e, por consequência, ferindo o princípio da razoável duração do processo, uma vez que enviará o processo para uma Comarca muito menos célere. Requer a concessão da antecipação da tutela para determinar o imediato prosseguimento do feito na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão Agravada, manter a competência da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, conforme pactuado entre as partes. É o relatório. Decido. O Agravante interpôs o presente agravo de instrumento em face da decisão do Juizo recorrido que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso/GO, local de domicílio do consumidor. O presente agravo de instrumento não preenche o requisito intrínseco de admissibilidade, pois é interposto em face de decisão interlocutória que não versa sobre as matérias elencadas no art. 1.015 do CPC. Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no art. 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O rol é taxativo ou numerus clausus. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil). Sobre o tema, aliás, a lição de Alexandre Freitas Câmara: [...] Assim, só é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que, proferida por juízo de primeira instância, venha a se enquadrar em alguma das hipóteses previstas nos incisos do art. 1015 ou que seja declarada agravável por alguma outra disposição legal. Registre-se, porém, que a existência de um rol taxativo não implica dizer que todas as hipóteses nele previstas devam ser interpretadas de forma literal ou estrita. É perfeitamente possível realizar-se, aqui - ao menos em alguns incisos, que se valem de fórmulas redacionais mais "abertas" -, interpretação extensiva ou analógica. (O novo processo civil brasileiro, São Paulo: Atlas, p. 520). Cabe salientar que, não obstante a tese firmada pelo STJ no julgamento do tema 988, de mitigação do rol do art. 1.015 da lei processual civil, incabível sua aplicação, no caso em exame. De acordo com a Corte Especial, será admitida a interposição de agravo de instrumento quando verificado o requisito da urgência, nos seguintes termos: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. A taxatividade mitigada, nos termos do voto da Relatora do Tema 988, Ministra Nancy Andrighi, consiste em que, a partir de um requisito objetivo, seja identificada a urgência decorrente da inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação. Tal entendimento permite a admissibilidade, em caráter excepcional, da recorribilidade imediata de decisões interlocutórias não previstas no art. 1.015 do CPC, desde que preenchido o requisito da urgência, independentemente da aplicação de interpretação extensiva ou analógica dos seus incisos. De acordo com o julgado, compete ao magistrado, no caso concreto, aferir a existência de situação que justifique a apreciação urgente da decisão, sob pena de sua postergação acarretar a inutilidade do provimento. Nesse sentido, a análise do requisito da urgência é imprescindível para a flexibilização da taxatividade prevista no art. 1.015 do CPC. Importante ressaltar que a legislação vigente demonstra o recurso cabível em cada caso, ou seja, a recorribilidade e adequação. Assim, o agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do CPC ou em leis extravagantes, é o recurso adequando para impugnar decisões interlocutórias. Contudo, em razão do princípio da Singularidade, ressaltamos que somente é possível um recurso para cada ato impugnável. Destaco ainda, que o Agravante não demonstrou a ocorrência de perigo de dano grave ou de difícil reparação para fins de apreciação da tutela. Além disso, o declínio de competência não ocasiona qualquer prejuízo à parte, visto que inexiste cerceamento de defesa. Ademais, se encontra disponível instrumento processual do conflito de competência, específico para a solução da controvérsia, qual seja a correta distribuição das atribuições jurisdicionais, que pode ser suscitado por quaisquer das partes, pelo Ministério Público ou pelo próprio magistrado, conforme dispõe o art. 69 do CPC e a interpretação consolidada na doutrina processual. Destarte, afasta-se eventual alegação de decisão teratológica passível de gerar prejuízo irreparável ou irreversibilidade, considerando a existência de mecanismos processuais adequados para o reexame da questão. Por conseguinte, não se admite a aplicação da mitigação do rol taxativo previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, nos termos do tema 988 do STJ, dado o desatendimento dos requisitos legais e a existência de recursos adequados para o reexame da matéria. Diante dessas considerações, verifica-se que o presente recurso não preenche requisito intrínseco de admissibilidade, especificamente quanto ao seu cabimento, o que afasta a incidência do disposto no parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, sob pena de se permitir indevidamente a emenda da petição recursal, em desacordo com a norma processual civil. A possibilidade de saneamento de vícios, por evidente, restringe-se àqueles considerados sanáveis, nos termos do art. 317 do Código de Processo Civil. No caso em análise, contudo, a irregularidade verificada revela-se de natureza insanável, o que obsta sua correção. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento nos termos dos arts. 932, inc. III, do CPC e 87, inc. III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade do recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se. A Embargante alega que: 1) a decisão embargada pontuou existência de erro material na análise da admissibilidade do recurso, pois deixou de considerar o parágrafo único do art. 1.015 do CPC, que expressamente admite a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução; 2) a decisão embargada não conheceu do agravo sob o fundamento de que a matéria não estaria elencada no rol taxativo do caput do art. 1.015 do CPC; 3) a decisão que reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou a competência para a Comarca de Valparaíso de Goiás/G, foi proferida nos autos de execução de título extrajudicial, enquadrando-se, portanto, na hipótese prevista no parágrafo único do referido artigo; 4) precedentes jurisprudenciais reconhecem a possibilidade de interposição de agravo de instrumento em casos semelhantes, especialmente quando se discute cláusula de eleição de foro em contratos firmados para fins profissionais, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a possibilidade de declínio de competência de ofício. Requer seja revisto o erro material, para ser reformada a decisão que não conheceu do agravo. No despacho constante do ID 74684600, intimei o Embargado a ofertar contraminuta aos presentes embargos, sendo que transcorreu o prazo sem manifestação (ID 75167705). É o relatório. Decido. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material, não se destinando à rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão. Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado à integração do julgado, sendo cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. O erro material, especificamente tratado no inciso III do referido dispositivo, caracteriza-se como vício evidente e objetivo, que pode ser identificado de forma imediata, sem necessidade de reinterpretação jurídica ou análise aprofundada da prova. Trata-se de falha formal, como a incorreta aplicação de norma legal ou a equivocada identificação da fase processual, cuja correção pode ser promovida inclusive de ofício. No presente caso, o vício decorre da não observância do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, que autoriza expressamente a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no âmbito de execução de título extrajudicial. A omissão quanto a essa norma legal configura erro material que compromete o juízo de admissibilidade do recurso, impondo-se, portanto, sua correção para assegurar a legalidade e a coerência da prestação jurisdicional. Assim, acolho os presentes embargos de declaração e os recebo com efeito infringente, para reformar a decisão que não conheceu do agravo de instrumento (ID 74024535). Contudo, em que pese os autos tenham vindo conclusos, verifico que ainda pende a regularização de pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso do Impetrante, no que tange ao preparo. Conforme se extrai dos autos de origem, a ora Agravante não é beneficiária da gratuidade de justiça, tampouco a requereu em sede recursal, tendo interposto o agravo de instrumento desacompanhado de guia e comprovante de pagamento do preparo, em descompasso com o estabelecido no art. 1.007 do Código de Processo Civil, que determina que o comprovante do pagamento do preparo deve ser apresentado no ato de interposição do recurso: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (...) O § 4o da norma acima admite que, caso não seja comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, a parte realize o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ante o exposto, intime-se a Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo recursal, em dobro, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para apreciação do efeito suspensivo. À SECRETARIA, para cadastrar o feito novamente como agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de agosto de 2025 14:10:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador